Tribunal: STF
Processo: AI 664732
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR
   DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Turma Recursal: sentença mantida por seus
   próprios fundamentos. Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX,
   da Constituição da República.
2. Indenização. Multa. Obrigação
   de fazer. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa
   constitucional indireta.
3. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.